Tribunal: TJDFT
Processo: 0714888-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0714888-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida autorize a realização de tratamento cirúrgico do agravante, com o custeio integral dos materiais e do procedimento cirúrgico. O agravante alegou que é beneficiário do plano de saúde oferecido pela requerida e foi diagnosticado com diversas lesões, roturas e contusão óssea. Sustentou que comprovou nos autos o perigo de dano irreparável, iminente ou de difícil reparação, por meio do relatório médico anexado, que atesta a necessidade da realização da cirurgia o “mais breve possível”, registrando que a demora acarretará dores e angústia na espera, além de comprometer e agravar as lesões do joelho esquerdo do paciente. Requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a requerida autorize e custeie todos os materiais e procedimentos necessários à cirurgia do agravante, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência recursal. É o breve relato. DECIDO. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, porquanto dos documentos juntados ao processo de origem se extrai a hipossuficiência alegada. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme se extrai da guia de autorização (ID 230402177 – autos 0727968-70.2025.8.07.0016), consta expressamente que a negativa de autorização de parte dos materiais solicitados pelo médico assistente está fundada em parecer técnico do auditor médico do plano de saúde, sob a justificativa de que o material "não é imprescindível para a realização do procedimento". O relatório médico de ID 230402167 (autos 0727968-70.2025.8.07.0016), por sua vez, não detalha a imprescindibilidade dos materiais negados, tampouco apresenta justificativa técnica fundamentada acerca da inviabilidade de realização da cirurgia sem tais itens. Limitando-se à prescrição genérica, ausente vínculo técnico que contradiga diretamente o parecer do auditor responsável pela análise do plano. Embora seja prerrogativa do médico assistente indicar o tratamento mais adequado ao paciente, tal fato não possui caráter absoluto, especialmente quando há controvérsia fundada na avaliação técnica do corpo médico do plano de saúde, como ocorre no caso em tela. Nessas hipóteses, é necessário que o médico assistente detalhe, de forma clara e técnica, a necessidade dos materiais indicados, a fim de possibilitar a reanálise do pedido pelo setor responsável, o que não foi feito pelo agravante. É incabível o deferimento cautelar e automático do pedido formulado com base exclusivamente em prescrições genéricas e na descrição trazida aos autos pelo autor, sob pena de banalizar a exigência de fundamentação técnica no âmbito da saúde suplementar. Ademais, não consta dos autos elementos que demonstrem a urgência que coloque em risco a vida do paciente apta a justificar o deferimento de medida cautelar antes mesmo da oitiva do requerido. Não se verifica, pois, a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano, motivo pelo qual indefiro o pedido de tutela de urgência. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, mantenho a decisão conforme proferida e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora